Tribunal: TJMT
Processo: 1014304-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014304-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (AGRAVANTE), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA –
GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014304-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ERIKA LUIZA GREGÓRIO AZEVEDO

AGRAVADO: MARCELO MARTINELLI CORAZZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ERIKA LUIZA GREGÓRIO AZEVEDO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº. 1001332-22.2025.8.11.0003, opostos no feito executivo manejado por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, a agravante aponta que
“O ora Agravado propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os ora Agravantes, execução esta, calcada em instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida. A ora Agravante apresentou Embargos à Execução, arguindo falta de liquidez, certeza e exigibilidade no título que está sendo executado. Ao analisar o pedido acima referido, o Excelentíssimo Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ID 187789829, decidiu que não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, eis que ausentes os requisitos legais, determinando o prosseguimento de execução em comento”
(sic).

Sustenta que
“Ao analisar a referida decisão, transparece patentes os requisitos básicos para concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada no fato de que o negócio jurídico original foi de empréstimo financeiro pessoal, incidindo-se sobre o mesmo, multas moratórias ilegais, juros e demais encargos abusivos, garantidos pela novação da dívida através de instrumentos particulares de reconhecimento e confissão de dívida, a caracterizando a chamada usura. Também, pelo fato de que, a dívida em comento não foi contraída junto à instituição financeira (autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a cobrar juros superiores ao percentual definida em lei), não há como deixar de reconhecer que a taxa de juros cobrada no título executado ultrapassa o limite legal permitido pelo art. 591 do Código Civil de 2002, sendo que é vedado o empréstimo de dinheiro com a cobrança de juros superiores a 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano, vindo a caracterizar o excesso de execução”
(sic).

Aduz que
“Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está consubstanciada no sentido que o agravante irá sofrer danos inegavelmente irreparáveis, pois está na iminência de sofrer grave dano, inclusive pelo excesso da penhora que está recaindo sobre seus bens, eis que não há mais certeza e exigibilidade no título que está sendo executado, podendo, inclusive, sofrer constrições às verbas plausíveis de seu sustento e de sua família. Cumpre destacar que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de procedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente, a continuidade da Ação de Execução, sem prejuízos ao agravado”
(sic).

Destaca que
“é evidente que os elementos previstos no art. 919, § 1º do CPC estão devidamente demonstrados nos autos, sendo que a realização da prova durante a instrução dos Embargos é medida prevista em Lei, não merecendo ser utilizada como fundamentação de “forma negativa” para concessão de efeito suspensivo à Execução. Como salientado alhures, nada impede, em face de embargos de execução, a discussão a respeito da causa debendi à emissão do título, eis que a mesma foi o motivo para o não cumprimento da obrigação ora executada”
(sic).

Defende que
“a dívida em comento não foi contraída junto à instituição financeira (autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a cobrar juros superiores ao percentual definida em lei), não há como deixar de reconhecer que a taxa de juros cobrada no título executado ultrapassa o limite legal permitido pelo art. 591 do Código Civil de 2002, sendo que é vedado o empréstimo de dinheiro com a cobrança de juros superiores a 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano, vindo a caracterizar o excesso de execução”
(sic).

Expõe que
“No caso em tela, a existência de sucessivas escrituras públicas de confissão de dívida que convertem o montante da dívida em sacas de soja visando recebimento em dinheiro são indícios suficientes para levarem o julgador a crer tratar-se da mesma dívida originária, ou seja, que há novação, impondo-se a desconstituição de tais documentos eivados de vício, sendo que a incidência de juros sobre juros, multa moratória e demais encargos abusivos, que ultrapassam o importe de 30% ao ano, ainda corrigidos pelo valor da soja, demonstram a caracterização da usura. Reconhecendo-se as abusividades em questão, descaracteriza-se a mora do devedor e, consequentemente, torna também o título executado inexigível, afastando a possibilidade da ação de execução”
(sic).

Explana que
“a indicação unilateral e arbitrária do valor da coisa pelo exequente, sem a prévia e necessária liquidação ou arbitramento pelo juiz, e ainda a cobrança abusiva de encargos, como juros moratórios e a capitalização mensal de juros contrariando a legislação específica, inviabiliza a imediata conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, pois ausente o título revestido das características de liquidez, certeza e exigibilidade”
(sic).

Assevera que
“Diante do exposto, com o fito de se discutir a causa debendi à emissão do título, eis que a mesma foi o motivo para o não cumprimento da obrigação, uma vez que, em conformidade com a determinação do art. 745 do CPC, poderá ser alegado pelo executado, em sede de embargos, como já dito alhures, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, requer a seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1004927-44.2016.8.11.0003”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] Seja concedida a antecipação de tutela recursal, eis que presentes os requisitos para tal concessão, com o fito de que seja reformada a decisão do Juízo a quo, e seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1004927-44.2016.8.11.0003, até o julgamento do presente recurso”
(sic).

No mérito pleiteia
“[...] seja conhecido e dado total provimento ao presente recurso, afim de que seja reformada a decisão ora atacada, com o fito de tornar definitiva a decisão de antecipação de tutela recursal, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, e seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1004927-44.2016.8.11.0003; Requer, ainda, a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, consoante o princípio da causalidade, a serem estipulados por Vossas Excelências, dentro dos parâmetros definidos no art. 85, § 2º do CPC”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
, por esta Relatora em 09/05/2025, conforme Id. 285456874.

O agravado ofertou contraminuta em Id. 290468899, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal não recolhido em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 284500850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1004927-44.2016.8.11.0003, lastreada em Instrumento Particular de Reconhecimento e Confissão de Dívida.

Requestado o efeito suspensivo, foi este indeferido pelo togado singular, por não vislumbrar os requisitos da tutela de urgência nem a garantia do juízo, como se infere:

“[...] Vistos e examinados.

RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, independente de estar seguro o Juízo, uma vez que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar previstos no artigo 918 do CPC.

Defiro o pleito de gratuidade da justiça em favor da embargante, podendo, entretanto, tal benefício ser revogado em caso de ser constatada a inexistência de hipossuficiência.

No que concerne ao pedido de suspensão da execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que, concomitantemente, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Devo consignar que o prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos embargos, ainda que se discuta o “quantum” devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da execução.

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente.

De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução.

Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado.

[...]

Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da suspensão,
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado.”
(Id. 187789829 - Autos de origem)

Pois bem. C
onvém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Com relação ao primeiro requisito — a garantia do juízo — é incontroverso que não houve a efetiva constrição patrimonial ou depósito do valor executado, de forma a assegurar o juízo da execução.

Além disso, a decisão agravada apontou essa ausência como fundamento para o indeferimento da medida liminar.

Ora, essa exigência não pode ser afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº. 1.272.827/PE (Tema 526), firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a
garantia integral da execução
, exceto em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao segundo requisito — a probabilidade do direito alegado —, a agravante assevera que há, no título, a cobrança abusiva de encargos, inviabilizando a imediata conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, pois ausente o título revestido das características de liquidez, certeza e exigibilidade.

No entanto, tal argumentação igualmente não se mostra amparada por elementos jurídicos concretos capazes de infirmar, de forma plausível, a força executiva do título apresentado. Trata-se de mera alegação genérica e desprovida de lastro probatório ou fundamentação técnica suficiente para justificar a suspensão da execução, revelando-se, portanto, insuscetível de acolhimento.

É imprescindível consignar que tal matéria, por sua natureza, exige análise detida e aprofundada do mérito, com produção de provas e observância do contraditório, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, conforme acima delineado.

Desse modo, ausente a garantia do juízo, bem como não demonstrada à plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, tampouco o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À
EXECUÇÃO
E A EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR E DO AVALISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –
INEXISTÊNCIA DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 919, § 1º, DO CPC
– DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da prévia
garantia
do
juízo
, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Alegações genéricas de ilegalidade nos encargos contratuais, desacompanhadas de comprovação técnica ou documental mínima, não configuram a relevância do fundamento exigida para a concessão da tutela provisória.

A ausência de penhora, caução ou depósito judicial impede, em regra, o deferimento de efeito suspensivo aos
embargos
.

Não se mostra cabível o pedido de exclusão do nome do devedor e do avalista dos cadastros restritivos, à míngua de depósito da parte incontroversa ou de caução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 33).”
(N.U 1004562-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
. A parte agravante alega cláusulas abusivas, iliquidez do título, capitalização indevida de juros e risco de grave dano patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
, com base no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente: (i) plausibilidade do direito invocado; (ii) risco de dano grave; (iii) requerimento do embargante; e (iv)
garantia
do
juízo
.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
possui natureza excepcional e exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
No caso, os argumentos do agravante restringem-se à discussão de cláusulas contratuais e à alegação genérica de excesso de
execução
, matéria que exige dilação probatória.
A ausência de
garantia
do
juízo
impede, por si só, a concessão da medida, salvo prova cabal de risco excepcional, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de
garantia
do
juízo
impede, por si só, a suspensão da
execução
, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas
.”
(N.U 1005537-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025